Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto por Elionay Lopes Salvador contra decisão monocrática que (i) não conheceu de recurso quanto à alegação de inépcia da petição inicial por ausência de contrato original, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e (ii) negou provimento ao recurso em relação à ausência de constituição de mora, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, e no Tema 1132 do STJ, considerando suficiente o envio de notificação extrajudicial, ainda que houvesse divergências mínimas nos dados. O agravante apontou nulidade do termo aditivo anexado aos autos e irregularidades quanto à comprovação da mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decisão monocrática acertou ao não conhecer do recurso em relação à inépcia da petição inicial pela ausência do contrato original;(ii) analisar se foi correta a aplicação da jurisprudência consolidada no Tema 1132 do STJ quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial para comprovação da mora.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A discussão sobre a ausência de contrato original não é matéria passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, conforme já decidido na decisão monocrática.4. A constituição da mora, nos termos do art. 397 do Código Civil, ocorre de pleno direito em obrigações com termo certo, sendo o envio de notificação extrajudicial suficiente para fins de demonstração, conforme definido no Decreto-Lei 911/1969 e no Tema 1132 do STJ (REsp no 1.951.662/RS).5. O envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente, sendo dispensada a prova do recebimento, nos moldes da jurisprudência pacificada do STJ e do TJDFT. Pequenas divergências nos dados da notificação, como o número do contrato, não comprometem sua validade, desde que o restante das informações seja correto, conforme entendimento reiterado nos precedentes citados.6. A ausência de comprovação do recebimento da notificação não afasta a constituição da mora, que já ocorre pela inadimplência do devedor, bastando a demonstração do envio ao endereço contratual.7. Diante do desprovimento do agravo interno, aplica-se ao agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor da causa.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 932, III e IV, "b"; 1.021, § 4o; 784, III; CC/2002, arts. 394 e 397; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1132, j. 28.10.2021; STJ, REsp no 1.852.570, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1866733, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024.

(m)